Tribunal: TJBA
Processo: 0004229-56.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004229-56.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAISA MACHADO OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. A ratio decidendi do julgamento do Supremo tribunal Federal reputa inconstitucional toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo ou demais Poderes, por implicar em violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira. A defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico”. Não há que prevalecer a alegação de que as leis estaduais invocadas teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão foi decidida pelo Plenário do STF, o qual “afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição”. As normas invocadas representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão, sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada e da melhoria do atendimento à população carente. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0004229-56.2017.8.05.0110, figurando como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada LAISA MACHADO OLIVEIRA, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.